Tribunal: TJPA
Processo: 0853429-80.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2024-04-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0853429-80.2022.8.14.0301

APELANTE: A PECK DOURADO NETO LTDA

APELADO: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. SENTENÇA PROCEDÊNCIA NA ORIGEM. constituição em MORA DO DEVEDOR DEVIDAMENTE COMPROVADA. tema 1132 stj. AFASTAMENTO DA TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. recurso conhecido e DESprovido à unanimidade.

ACÓRDÃO

Acordam os excelentíssimos desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente desembargador relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto nos autos da ação de busca e apreensão, oriunda da 12ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, proposta por
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A
em face de
A PECK DOURADO NETO EIRELI.

A sentença recorrida, tem a seguinte parte dispositiva:

‘‘Ex positis’’, respaldado no que preceitua o art. 487, I, do CPC/2015 c/c art. 1°, parágrafos 4°, 5° e 6°, c/c os arts. 2° e 3°, parágrafo 5°, todos do Decreto-Lei n°. 911/69, julgo procedente o pedido deduzido pela parte Autora na exordial e, consequentemente, declaro consolidada a propriedade e a posse plena e exclusiva do automóvel descrito na Inicial, nas mãos do Requerente e proprietário fiduciário. Condeno a parte Ré ao pagamento dos ônus sucumbenciais relativamente as custas processuais e honorários advocatícios, os quais arbitro, com fundamento no art. 85, §2°, do CPC/2015, em 10% (dez por cento) do valor da causa.

Insurgindo-se contra o
decisum
, a parte vencida interpôs recurso de apelação afirmando que não existe nos autos prova de notificação do apelante, planilha demonstrativa de débito e por isso, o processo deveria ser extinto sem resolução do mérito. No mérito, afirma que inexiste prova da relação jurídica entre as partes, já que, não foi juntado o contrato de adesão, aduz ainda a intenção de quitar as parcelas em aberto e pleiteia a aplicação da teoria do adimplemento substancial.

Ao final postulou o conhecimento e provimento do presente recurso para reformar a sentença recorrida.

Contrarrazões a apelação. (ID 15248740)

É o relatório.

Remetam-se os autos à Secretaria Única de Direito Público e Privado, a fim de que seja incluído na pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém, 19 de março de 2024.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Pressupostos de Admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

2.

Razões recursais

2.2.1- Da constituição em mora do apelante.

No recurso, o apelante defende que a mora não está configurada, tendo em vista que nunca assinou ou autorizou terceira pessoa a receber a notificação enviada ao endereço do requerido indicado no contrato.

Pois bem. O Superior Tribunal de Justiça fixou entendimento, por meio do tema 1132 que para caracterizar a mora do devedor fiduciário basta o envio da notificação extrajudicial para o endereço informado no contrato, sendo dispensável que o recebimento da carta seja realizado pelo próprio destinatário, conforme demonstra transcrição a seguir:

Tema 1132:
“Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros.”

Extrai-se do entendimento do STJ que, embora não se exija a assinatura do destinatário no aviso de recebimento, deve a referida carta registrada ser enviada ao endereço do destinatário indicado no contrato.

No caso em questão, nota-se que a notificação (ID 15848709) foi encaminhada ao endereço constante no contrato (ID 15248707), o que é suficiente para a constituição em mora do devedor.

Muito embora o requerido alegue em suas contra razões recursais, que não houve configuração da mora no momento da propositura da ação, observo que a notificação foi enviada ao endereço constante no contrato o que é suficiente para a constituição em mora do demandado.

Em relação ao pedido de extinção sem resolução de mérito da ação, por falta de planilha de demonstrativo de débito, entendo que a alegação não merece ser acolhida, tendo em vista que a mesma não se constitui documento essencial para a propositura da ação de busca e apreensão.

O requerente pleiteia a aplicação da teoria do adimplemento substancial afirmando já ter efetuado o pagamento de 50% do contrato, contudo, no que se refere a alegação de aplicação da teoria do adimplemento substancial ao presente caso, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou sobre a impossibilidade de aplicação da referida teoria nos contratos de alienação fiduciária, conforme ementa a seguir transcrita:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PURGA DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO.

1. Em julgamento proferido no Recurso Especial 1.622.555/MG (Rel.Ministro Marco Buzzi, Rel. p/ acórdão Ministro. Marco Aurélio Bellizze, DJe de 16/3/2017), a Segunda Seção
concluiu pela impossibilidade de aplicação da teoria do adimplemento substancial aos contratos celebrados com base no Decreto-Lei 911/1969.

2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 1.829.405/DF, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 18/5/2020, DJe de 21/5/2020.) (grifei)

Com essas considerações, impõe-se a manutenção da sentença.

3.

Dispositivo

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença exarada em todos os seus termos, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 16/04/2024